Tribunal: TJES
Processo: 0003439-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003439-79.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIOGO LOURENCO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso ministerial. A defesa sustenta contradição no acórdão, ao argumento de que o dispositivo conclusivo diverge do resultado proclamado em sessão e da ementa publicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna capaz de justificar a integração ou correção mediante embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do Código de Processo Penal, permite embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, não há contradição, pois o acórdão embargado registrou corretamente o julgamento procedido.
IV. DISPOSITIVO
Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003439-79.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIOGO LOURENCO

Advogado(s) do reclamado: CAMILA LIMA PESSOTTI, LUANA DA SILVA SANT ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela defesa de
DIOGO LOURENÇO
, em face do acórdão acostado no id 14765928, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso ministerial.

Irresignada, em suas razões recursais constantes no id 15052265, a defesa de
DIOGO LOURENÇO
alega a existência de contradição interna grave no acórdão do julgamento, eis que consta “
resultado diverso daquele efetivamente proferido em sessão de julgamento e publicado em ementa oficial
”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Conforme relatado, a defesa do embargante sustenta que o resultado constante no acórdão publicado seria diferente daquele proferido em sessão de julgamento, eis que ele, apesar de reproduzir “
todos os fundamentos do voto absolutório,
encerra dispositivo conclusivo reformando a sentença para condenar o embargante, em flagrante divergência com a realidade da sessão de julgamento e dos documentos anexos aos autos
”.

Pois bem.

Após analisar atentamente os autos, verifico que
não há qualquer
contradição
ou erro
a
ser sanad
o
.

Nessa quadra, imperioso destacar que a situação narrada pela defesa do embargante decorre de uma equivocada apreciação dos autos digitais.

Por ser oportuno, saliento que esta 1ª Câmara Criminal,
por maioria de votos
, negou provimento ao recurso ministerial, eis que o voto condutor restou acompanhado pelo preclaro Desembargador Fernando Zardini Antonio, enquanto que o Revisor, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa Proferiu, voto pela condenação de
DIOGO LOURENÇO
.

Em função de tal situação, o mencionado voto divergente restou registrado ao final do acórdão incluso no id 14765928, ou seja, após o voto condutor (voto vencedor).

Importante ressaltar ainda, que no id 14765928 consta expressamente a informação de que o julgamento ocorreu por maioria de votos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator, e que a ementa inclusa no id 14943461 informa que o recurso ministerial foi desprovido.

Por fim, urge salientar que o voto anexado no id 15054508 é idêntico ao do id 13556610, bem como, ao registrado na primeira parte do acórdão do id 14765928 sob a informação de voto vencedor.

Sendo assim, resta evidente a ausência da contradição alegada pela defesa do embargante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)